Tribunal: TJDFT
Processo: 0710165-16.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA, LESÕES RECÍPROCAS E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - PREVALÊNCIA DO DEPOIMENTO INQUISITORIAL CORROBORADO - RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal contra sua companheira, no contexto de violência doméstica e familiar, com fundamento no art. 129, § 13, c/c art. 121-A, § 1o, do Código Penal e art. 5o, III, da Lei n.o 11.340/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) existência de lesões recíprocas; (ii) configuração de legítima defesa e (iii) validade do depoimento inquisitorial da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade e autoria do delito estão comprovadas por laudo pericial, auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e depoimento testemunhal.
A palavra da vítima, prestada na fase inquisitorial, possui especial relevância quando corroborada por outros elementos probatórios.
A embriaguez voluntária não afasta a culpabilidade, conforme a teoria da actio libera in causa.
A legítima defesa não se configura quando o agente excede os limites da moderação e proporcionalidade, como no caso em que o réu imobiliza a vítima e desfere agressões reiteradas.
A existência de escoriações no réu não comprova lesões recíprocas, sendo compatível com reação defensiva da vítima.
A reconciliação posterior entre as partes não tem o condão de afastar a responsabilização penal do agente.
A dosimetria da pena observou os critérios legais e constitucionais, sendo proporcional à culpabilidade do réu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, o depoimento prestado na fase inquisitorial pode ser prestigiado quando corroborado por outros elementos probatórios, sendo irrelevante a retratação posterior ou o silêncio em juízo.

Dispositivos legais citado: Art. 129, § 13, do Código Penal; Art. 5o, III, da Lei n.o 11.340/2006; Art. 386, VI, do Código de Processo Penal; Art. 59 do Código Penal.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2051375, 0720354-19.2022.8.07.0016, Rel. SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, julgado em 02/10/2025, DJe 13/10/2025.